Tribunal: STF
Processo: Pet 13025
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de “pedido de extensão dos efeitos da sentença absolutória”, proferida a favor dos corréus nos autos da ação penal nº 0004412-20.2005.8.05.0022, do Juízo de Barreiras/BA, ao peticionário Márcio Souza de Almeida. Nesta Corte o pedido foi autuado na classe PETIÇÃO.



    2. Pelo que se depreende da petição inicial apresentada, em cotejo com os documentos trazidos pela parte, o aqui peticionário foi denunciado, juntamente com outros quatro corréus, pela prática de roubo majorado perante o Juízo da Comarca de Barreiras, na Bahia. Eventualmente aquele feito criminal foi desmembrado em relação ao peticionário, para efeito da aplicação da suspensão processual prevista nos termos do art. 366 do CPP, pois ele não havia sido localizado para citação pessoal (e-doc. 7, p. 2). Contra os demais réus, o processo original prosseguiu.



    3. Posteriormente, o aqui peticionário constituiu advogado e compareceu aos autos do processo criminal desmembrado, o qual teve sua tramitação retomada e segue, atualmente, em curso. Alega o peticionário, contudo, que “os demais réus, acusados de participar do mesmo crime, foram julgados em processo separado e absolvidos por falta de provas”, com decisão transitada em julgado. Assim, segundo entende, a referida absolvição deveria ser estendida ao peticionário, por similitude de quadro fático-probatório.



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. O que o peticionário pretende, em suma, é ser absolvido, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, antes mesmo de sequer ser julgado na primeira instância e antes mesmo do término da instrução processual.



    5. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.  



    6. Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    7. As competências originárias desta Corte estão estampadas no art. 102 da Constituição, cujo rol é numerus clausus, não se enquadrando o pedido aqui apresentado em nenhuma delas. Nessa linha, o entendimento do desta Corte:



    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes. 



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. 



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes."



    (Pet nº 1.738-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 1º/09/1999, p. 1º/10/1999, grifos nossos).



    8. Com efeito, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu (...), devendo a autoridade competente examinar o atendimento às exigências, aos pressupostos e aos requisitos formais fixados pela legislação” (Pet nº 7.850/SP). 



    9. Não houve, no presente caso, absolvição dos corréus por parte deste Supremo Tribunal Federal, para que haja extensão de uma decisão sua em benefício do peticionário.



    10. A presente petição se apresenta como nítido pedido “per saltum”, em clara tentativa de supressão de instâncias, desconsiderando os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, não havendo se falar, outrossim, em habeas corpus em face de decisão de Tribunal Superior (art. 102, I, “i”, da CF/88) ou de recurso ordinário em face de habeas corpus denegado em única instância por Tribunal Superior (art. 102, II, “a”, da CF/88).



    11. Da narrativa dos fatos, ademais, não se percebe teratologia na continuidade da persecução penal, até o momento, que justifique concessão de um excepcional habeas corpus de ofício. E nem se mostraria possível, sem profunda ingerência e análise do conteúdo probatório, vedadas nesta sede e sequer ainda valorado pelo Juízo de primeiro grau, a aferição segura quanto à real identidade da situação fática do peticionário e dos demais réus, absolvidos por insuficiência de provas. 



    12. A jurisprudência da Corte nesse sentido é torrencial. Por todos os julgados, cito HC 108.778/SP, Primeira Turma, de Relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . 



    I – As alegações constantes neste writ não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    II – A condenação do paciente deu-se mediante ampla cognição, com detalhada e aprofundada análise do conjunto fático-probatório, cujo revolvimento é inviável na via eleita. Precedentes. 



    III – Habeas corpus não conhecido”



    13. Ante o exposto, nego, de plano, seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    14. Desde já advirto que a interposição de recurso manifestamente incabível, protelatório, ou com mera repetição de argumentos, poderá ser considerado como peticionamento abusivo e de má-fé, ensejando as sanções cabíveis. 



    21. Publique-se e, oportunamente, arquivem-se os autos, certificando-se o trânsito e dando-se a devida baixa.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator